Tribunal: TJPA
Processo: 0811823-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811823-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA RITA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas da participação da paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

PACIENTE OUVIDA COMO TESTEMUNHA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA OU AMEAÇA DE SUA DECRETAÇÃO. INQUIRIÇÃO COMO MERA TESTEMUNHA QUE NÃO REPRESENTA RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE IR E VIR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DETS CORTE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ÑÃO CONHECIMENTO.

-
Inexiste qualquer procedimento no juízo
a quo
referente à eventual pedido de prisão cautelar da paciente. Como se percebe, ela fora ouvida, perante a autoridade policial, como testemunha, não se demonstrando a efetiva ameaça e o risco de prisão da paciente por esse motivo nem provas de que o juízo coator decretou a medida extrema de outras pessoas nessa exata condição.

-
Não há, portanto, decreto prisional em desfavor da paciente, nem mesmo representação para tal medida, razão pela qual não vislumbro ameaça ao seu direito de ir e vir, muito menos possibilidade de se aferir, em abstrato, que não existem os requisitos da prisão processual.

-
Por fim, assinalo que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis da agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal e da súmula nº 08, desta Corte.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
MARIA RITA RODRIGUES,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800789-05.2020.8.14.0032.

Os impetrantes informam que a paciente fora indiciada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e,
sem haver provas de sua participação nesses crimes, a autoridade policial representou por sua prisão processual (fl. 47),
sendo ouvida, perante a autoridade policial, na qualidade de testemunha.

Suscitam
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Declinam que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, residência fixa, exerce atividade em seu estabelecimento (bar), responsável pelo cuidado dos seus três filhos, sendo uma de 11 anos de idade, e de sua mãe idosa de 79 anos.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente salvo conduto. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-528.

Em seguida, a defesa peticionou e requereu que esse HC tramitasse em segredo de justiça,
“considerando manifestação da autoridade policial no relatório do IPL sobre continuidade das investigações em relação a outras pessoas”
e
“o registro do pedido de liminar nos autos para apreciação no tempo adequado.”
(fl. 529 ID nº 4075077)
.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Ronaldo Marques Valle determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 530 ID nº 4075379).

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 531-533 ID nº 4080325), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 539-564 (ID nº 4116124).

I
ndeferi a liminar e o pedido de tramitação em segredo de justiça deste HC
(fls. 566-567 ID nº 4119923).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 570-583 ID nº 4175653).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas da participação da paciente na empreitada criminosa,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Analiso as demais teses defensivas.

Com efeito, o
habeas corpus
é instrumento de tutela do direito de liberdade individual no sentido de ir, vir e ficar, não se admitindo sua utilização com propósito diverso, além desse objetivo constitucionalmente delimitado no art. 5º, LXVIII, da CR e no artigo 647, do CPP.

Extrai-se das informações do juízo coator que:

“(...)

Narra o Auto de Prisão em Flagrante que no dia 21.10.2020 o condutor M. M. R., ora Investigador de Polícia Civil, recebeu determinação do Delegado de Polícia Civil, S. B., para que se deslocasse até o Município de Monte Alegre/Pará (PA), para averiguar a movimentação suspeita de indivíduos relacionados ao tráfico de drogas. A informação repassada era que o empurrador “AQUÁRIOS”, acoplado a uma balsa boiadeira, estaria transportando substâncias entorpecentes, e que estaria em frente à cidade de Monte Alegre. Vários policiais se deslocaram até a cidade em tela. Ao chegarem em Monte Alegre, a polícia empreendeu diligências para localizar a embarcação acima mencionada, a qual foi localizada próximo ao terminal hidroviário. Inicialmente foi realizada uma campana, para averiguar os fatos. Não havia carga (animais) a bordo. Foi identificada a presença de alguns indivíduos a bordo, que entravam e saiam da embarcação, não podendo afirmar se levavam algo com eles. No dia 22.10.2020, por volta das 11hr00min, policiais observaram quando dois (02) indivíduos, sendo de estatura baixa e compleição física forte e outro indivíduo de estatura média e compleição física magra, deixaram a embarcação acompanhados de uma (01) mulher e um (01) garoto. Essas pessoas iam em direção aos barcos que sairiam naquela data com destino à cidade de Santarém/Pará (PA); A mulher, o garoto e o indivíduo magro entraram no barco “BM MIRANDA DIAS”. A mulher levava consigo uma (01) mochila volumosa, uma (01) bolsa e um (01) saco plástico, e aparentava nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais, o que levou à abordagem na embarcação em tela, à procura de substância entorpecente, quando a mesma já atracou em Santarém. Nessa abordagem, em um dos camarotes foi encontrado a senhora TEREZA CRISTINA MENDES BEZERRA, acompanhada de seu filho. Com a nacional não foi encontrado nenhuma substância ilícita, no entanto, com a mesma foi encontrado grande quantia em dinheiro, em espécie, que totalizou o valor de R$ 107.700,00 (cento e sete mil e setecentos reais), e o dinheiro em questão possuía forte odor de substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, além das cédulas estarem molhadas. TEREZA CRISTINA foi encaminhada para a Delegacia, ocasião que informou que o dinheiro foi repassado por seu companheiro, JARLISSON RODRIGUES, que estava encarregado de uma (01) balsa que estava na frente de Monte Alegre. TEREZA informou que o dinheiro era em decorrência de uma casa que seu esposo havia vendido. Diante de tais informações, os policiais voltaram a fazer campana em frente à embarcação, pois o indivíduo forte e baixo que havia ficado em Monte Alegre não tinha pernoitado no empurrador. No final da manhã tal indivíduo retornou à embarcação de forma apressada. Em seguida houve uma movimentação entre os ocupantes da balsa, como se estivessem incomodados. Quando iniciaram os preparativos para zarparem com a embarcação, os policias temeram que ela deixasse o local e não fosse mais alcançada, já que não possuíam embarcação para acompanhá-la, então resolveram fazer a abordagem. Os policiais se identificaram e informaram o motivo da abordagem. No interior da balsa se encontravam os seguintes nacionais: JARLISSON RODRIGUES, RAULNEY DE NAZARÉ GONÇALVES, BRENO VIANA e RONDINELE DE JESUS DO LAGO PAES. JARLISSON se apresentou como o responsável pela embarcação e que os demais faziam parte da tripulação. Todos negaram qualquer ilícito à bordo, autorizando os policiais a realizarem o procedimento de busca. Foi encontrado uma (01) mala com uma grande quantia em dinheiro, em espécie, no camarote de cima da balsa. Várias cédulas estavam molhadas, e apresentavam forte odor, assim como as cédulas encontradas com TEREZA CRISTINA. Outra quantia de dinheiro foi encontrada em outra bolsa que estava no andar debaixo da embarcação, com as mesmas características da primeira. Não foi encontrado substância entorpecente no interior da balsa. Os tripulantes alegaram que o dinheiro encontrado seria para comprarem gado. Os policiais suspeitaram, pois o dinheiro estavam embalado em plástico filme, igual ao encontrado com TEREZA. Durante as buscas os tripulantes aparentavam bastante nervosismo, e foi indagado se a embarcação seria levada para algum local, o que foi respondido positivamente. Policiais souberam por meio de populares que não quiseram se identificar que viram os ocupantes mergulhando para debaixo da balsa. Foi indagado aos ocupantes se havia algo ilícito na embarcação, tendo os mesmos demonstrado ainda mais nervosismo. Também foram encontradas na balsa máscaras de mergulho. Policiais chamaram um (01) mergulhador, o qual realizou buscas no casco do empurrador e posteriormente no casco da balsa, e encontrou um alçapão debaixo da balsa; No interior do alçapão foram encontrados diversos sacos pretos, contendo diversos tabletes com aspecto e odor característicos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”. Ao serem indagados sobre a natureza, origem e finalidade da droga encontrada, os ocupantes informaram que se tratava de “cocaína” que vinha do Estado do Amazonas (AM), que estavam em Monte Alegre fazendo algumas entregas, inclusive já tinham feito quase a totalidade das entregas, faltando apenas um (01) recebedor, pois tinham trazido do Estado do Amazonas 1.200 (um mil e duzentos) quilos de “cocaína”. Foi efetuada a prisão em flagrante de todos os ocupantes da embarcação, Foi apreendido um total de 447,110 kg (quatrocentos e quarenta e sete quilos e cento e dez gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, divididas em 414 (quatrocentos e quatorze) tabletes, que continham as seguintes inscrições/marcas: “WK”, “Wiske”, “Galo”, e algumas não tinham inscrições alguma.

A paciente MARIA RITA RODRIGUES foi ouvida pela autoridade policial, na qualidade de testemunha, acompanhada de sua advogada, ocasião que declarou ser prima de JARLISSON RODRIGUES, que trabalha em uma balsa que transporta gado. Que JARLISSON, há cerca de 40 (quarenta) dias antes da prisão propôs ao companheiro de MARIA RITA, o também paciente JUCELINO DE MORAIS LIMA, que fosse com JARLISSON até a cidade do Amazonas conhecida como “CODAJÁS”, para transportarem drogas na balsa de JARLISSON. JARLISSON prometeu uma grande quantia em dinheiro, que resolveria a vida financeira de JUCELINO. MARIA RITA informou que sabia que JARLISSON estava no tráfico de drogas há mais ou menos um (01) ano, sendo que aquela seria a primeira vez que seu companheiro, JUCELINO, iria viajar com seu primo, JARLISSON. JARLISSON havia prometido pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para trabalhar na balsa e ajudar no transporte da droga. Dia 20.10.2020, MARIA RITA foi até Monte Alegre, acompanhada de TEREZA CRISTINA, e ficou hospedada em um hotel chamado “Shalom”, onde o companheiro daquela, JUCELINO, lhe entregou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro, referente ao serviço prestado para JARLISSON. Desse dinheiro, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a depoente usou para comprar um (01) carro por meio de anúncio na “OLX”, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi usado para dar quitação à motocicleta de JUCELINO, e ainda comprou celular e roupas para a família, quitou dívidas, de energia e outras, e o restante, cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) apresentou na Delegacia por ocasião do depoimento que prestou. MARIA RITA ainda declarou que TEREZA CRISTINA é mulher de JARLISSON, e que TEREZA também trazia dinheiro proveniente da venda de droga, mas não sabia informar a quantia. MARIA saiu de Monte Alegre dia 22.10.2020, sozinha, e com a quantia acima mencionada, pois tinha compromissos em Santarém. Que DEMÉTRIO DA COSTA VERAS JÚNIOR estava em Monte Alegre, e também trabalhava na embarcação, mas não sabia se ele estava trabalhando na balsa de JARLISSON, mas viu DEMÉTRIO, JARLISSON, TEREZA e JUCELINO na praça de Monte Alegre, conversando, dia 21.10.2020, durante o dia. MARIA RITA não sabia onde o entorpecente estava escondido, nem a quantidade, nem o tipo, mas seu primo JARLISSON havia comentado que já tinha entregado parte da droga. A depoente nunca foi presa, nem processada criminalmente antes, nem seu companheiro JUCELINO, e possuía uma renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de pensão alimentícia e da renda de um (01) bar que tinha.

(...)”

Dessa forma, inexiste qualquer procedimento no juízo
a quo
referente à eventual pedido de prisão cautelar da paciente. Como se percebe, ela fora ouvida, perante a autoridade policial, como testemunha, não se demonstrando a efetiva ameaça e o risco de prisão da paciente por esse motivo nem provas de que o juízo coator decretou a medida extrema de outras pessoas nessa exata condição.

Não há, portanto, decreto prisional em desfavor da paciente, nem mesmo representação para tal medida, razão pela qual não vislumbro ameaça ao seu direito de ir e vir, muito menos possibilidade de se aferir, em abstrato, que não existem os requisitos da prisão processual.

Por fim, assinalo que é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que as eventuais condições pessoais favoráveis da agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal e da súmula nº 08, desta Corte.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço
da impetração
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/01/2021